Tribunal: TJSP
Processo: 1000386-72.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de sustação de protesto – Sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito com relação à cooperativa ré, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015 – Apelo da demandante – Legitimidade passiva da cooperativa endossatária – Reconhecimento – Apelada que, tendo levado o nome da requerente a protesto, é legitimada

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de sustação de protesto – Sentença que extinguiu a demanda sem resolução de mérito com relação à cooperativa ré, com fulcro no art. 485, VI, do CPC/2015 – Apelo da demandante – Legitimidade passiva da cooperativa endossatária – Reconhecimento – Apelada que, tendo levado o nome da requerente a protesto, é legitimada para responder pelas questões decorrentes de tal fato – Demandante que atribuiu à cooperativa conduta negligente pela anotação notarial empreendida – Legitimidade do endossatário, em caso de endosso-mandato, reconhecida quando extrapola os limites conferidos pelo mandante ou age de forma negligente – Inteligência da Súmula n. 476 do STJ – Precedentes do Egrégio Tribunal da Cidadania e desta Colenda Corte Bandeirante – Legitimidade passiva ad causam da cooperativa ré verificada – Mérito – Endossatária que, diante da alegação de conduta negligência, deveria demonstrar ter agido dentro dos poderes que lhe foram conferidos pelo sacador do título, bem como comprovar ter adotado postura diligente – Inexistência de provas, contudo, de que tenha tomado as devidas cautelas antes de lavrar o protesto no nome da requerente – Cooperativa ré, ainda, que foi alertada pela postulante acerca da falta de higidez do crédito e, mesmo assim, procedeu à anotação notarial sem observar diligências mínimas para se certificar acerca da regularidade da duplicata – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000058646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000386-72.2020.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante EVER GREEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, são apelados
PACKMASTER INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. e COOPERATIVA
CENTRAL DE CRÉDITO AILOS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) E DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564
Apelante: Ever Green Indústria e Comércio Ltda
Apelados: Packmaster Industria de Embalagens Ltda. e Cooperativa Central
de Crédito AILOS
Comarca: São Bernardo do Campo
Voto n. 11194
APELAÇÃO Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com pedido de sustação de protesto Sentença
que extinguiu a demanda sem resolução de mérito com
relação à cooperativa ré, com fulcro no art. 485, VI, do
CPC/2015 Apelo da demandante Legitimidade passiva
da cooperativa endossatária Reconhecimento Apelada
que, tendo levado o nome da requerente a protesto, é
legitimada para responder pelas questões decorrentes de tal
fato
Demandante que atribuiu à cooperativa conduta
negligente
pela
anotação
notarial
empreendida

Legitimidade do endossatário, em caso de endosso-
mandato, reconhecida quando extrapola os limites
conferidos pelo mandante ou age de forma negligente
Inteligência da Súmula n. 476 do STJ Precedentes do
Egrégio Tribunal da Cidadania e desta Colenda Corte
Bandeirante
Legitimidade passiva ad causam da
cooperativa ré verificada
Mérito
Endossatária que,
diante da alegação de conduta negligência, deveria
demonstrar ter agido dentro dos poderes que lhe foram
conferidos pelo sacador do título, bem como comprovar ter
adotado postura diligente
Inexistência de provas,
contudo, de que tenha tomado as devidas cautelas antes de
lavrar o protesto no nome da requerente Cooperativa ré,
ainda, que foi alertada pela postulante acerca da falta de
higidez do crédito e, mesmo assim, procedeu à anotação
notarial sem observar diligências mínimas para se certificar
acerca da regularidade da duplicata Sentença reformada
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de “ação declaratória de inexistência de débito c.c.
sustação de protesto” ajuizada por EVERGREEN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em
face de PACKMASTER INDÚSTRIA DE EMBALAGENS LTDA e COOPERATIVA
CENTRAL DE CRÉDITO AILOS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
3
Narrou a autora na exordial ter sido surpreendida com o
recebimento de intimação do 2o Tabelião de Protestos de Letras e Títulos de São
Bernardo do Campo, em virtude de suposta falta de pagamento da duplicata
mercantil por indicação n. 19568/0001, no valor de R$26.259,56, levada a protesto
pela cooperativa ré. Ao tomar conhecimento da aludida intimação, em pesquisa
realizada no sistema SEFAZ, descobriu que a corré Packmaster emitiu, em
10.12.2019, a nota fiscal n. 19.568, no valor de R$123.438,32, correspondente a
cinco duplicatas, dentre elas aquela apresentada a protesto pela cooperativa ré em
seu desfavor. Assevera, contudo, que, tendo encerrado sua relação comercial com
a corré Packmaster há mais de cinco anos, os títulos foram emitidos sem lastro,
sendo, por isso, indevidos.
Pleiteou, assim, a declaração de inexigibilidade “das Duplicatas
Mercantis Num. 001 Vencimento 31/12/2019 Valor R$ 24.687,66; Num. 002
Vencimento 07/01/2020 Valor R$ 24.687,66; Num. 003 Vencimento 14/01/2020
Valor R$ 24.687,66; Num. 004 Vencimento 21/01/2020 Valor R$ 24.687,66; e Num.
005 Vencimento 28/01/2020 Valor R$ 24.687,66” (fls. 6) e o cancelamento dos
protestos.
Sobreveio, então, a r. sentença de fls. 267/272, por meio da qual
o douto Juízo a quo julgou:
(i) “EXTINTA A AÇÃO com relação à ré COOPERATIVA
CENTRAL DE CRÉDITO - AILOS, sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”,
condenando a requerente a arcar com as custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em R$3.000,00;
(ii) “EXTINTA A RECONVENÇÃO ofertada por PACKMASTER
INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA. sem resolução do
mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil”, impondo à reconvinte o pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
4
honorários advocatícios devidos ao patrono da reconvinda,
arbitrados em R$3.000,00;
(iii) “PROCEDENTE a ação ajuizada por EVER GREEN
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. em face de PACKMASTER
INDUSTRIA DE EMBALAGENS LTDA., com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, para, confirmando a tutela de urgência,
declarar a inexigibilidade dos títulos n° 19568/0001,
19568/0002,
19568/0003,
19568/0004.
19568/0005”,
determinando à vencida o enfrentamento das custas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
10% sobre o valor dos títulos declarados inexigíveis.
Contra o r. decisum Packmaster Indústria de Embalagens LTDA
opôs embargos de declaração (fls. 274/279), os quais foram conhecidos, porém,
desprovidos pela decisão de fls. 280.
Irresignada, apela a demandante às fls. 282/290, batendo-se pelo
reconhecimento da legitimidade passiva da cooperativa ré e, consequentemente,
sua condenação ao enfrentamento do ônus sucumbencial.
Contrarrazões da Cooperativa Central de Crédito - AILOS às fls.
296/302, sem alegações preliminares.
É o relatório.
De proêmio, diante do conformismo da corré Packmaster com o
teor da r. sentença, cumpre consignar que o objeto deste apelo se restringe em
analisar a legitimidade da cooperativa ré para figurar no polo passivo da presente
demanda.
Pois bem. Com todo o devido respeito ao entendimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
5
perfilhado pelo ilustre Magistrado de piso, inegável, na hipótese sub judice, a
legitimidade passiva ad causam da cooperativa ré.
Em primeiro lugar, porque, cuidando-se a requerida da instituição
que levou o título objeto da presente demanda a protesto, não há como negar sua
legitimidade para responder pelas questões decorrentes de tal fato.
Em segundo, porque, em se tratando de endosso-mandato, o
endossatário responde caso extrapole os poderes conferidos pelo mandante ou
atue de forma negligente, conforme jurisprudência consolidada no verbete da
Súmula n. 476 do Tribunal da Cidadania (“O endossatário de título de crédito por
endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se
extrapolar os poderes de mandatário”).
Na espécie, salienta-se que a demandante, ainda que de forma
não expressa na peça vestibular, atribuiu à cooperativa ré conduta negligente ao
indicar que ela, na qualidade de endossatária, mesmo alertada acerca da ausência
de lastro do título, levou seu nome a protesto sem antes observar as cautelas
mínimas para tanto, como, por exemplo, entrar em contato com a empresa
emitente da duplicata para se certificar da higidez do crédito, averiguar a existência
de aceite lançado pelo sacado na cártula e conferir a devida entrega de
mercadorias.
A propósito, sobre o tema, no julgamento do REsp n.
1.063.474/RS, de Relatoria do eminente Ministro Luis Felipe Salomão, entendeu o
Superior Tribunal de Justiça, em sede de exame repetitivo, pela responsabilidade
do endossatário que protesta título de crédito mesmo após ter sido cientificado
acerca da falta de higidez da cártula. Confira-se:
“DIREITO
CIVIL
E
CAMBIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
DUPLICATA
RECEBIDA
POR
ENDOSSO-MANDATO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
6
PROTESTO.
RESPONSABILIDADE
DO
ENDOSSATÁRIO.
NECESSIDADE DE CULPA. 1. Para efeito do art. 543-C do
CPC: Só responde por danos materiais e morais o
endossatário que recebe título de crédito por endosso-
mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de
mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no
caso de apontamento depois da ciência acerca do
pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula. 2.
Recurso especial não provido” (REsp 1063474/RS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 28/09/2011, DJe 17/11/2011)
sem destaques no
original.
Adotando o mesmo posicionamento, eis precedentes desta
Egrégia Corte Bandeirante:
“ILEGITIMIDADE 'AD CAUSAM' AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
Protesto de duplicata
Endosso
mandato - Alegação de que o Banco recorrente é parte
ilegítima para figurar no polo passivo da demanda -
Descabimento - Hipótese em os Bancos deixaram de
adotar qualquer providência destinada à comprovação da
higidez do crédito antes de levá-lo a protesto

Responsabilidade do endossatário-mandatário que é
assente na jurisprudência, conforme Recurso Especial
julgado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob a
sistemática de recursos repetitivos - Legitimidade passiva
dos endossatários reconhecida
Preliminar afastada.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
7
Duplicata Emissão fraudulenta - Protesto indevido Não
demonstração da existência de causa que justificasse o
saque do título Inexigibilidade reconhecida Dano moral
caracterizado em razão do protesto indevido Fixação do
montante indenizatório em R$ 15.000,00 Manutenção do
montante indenizatório
Pretensão de redução dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 7.500,00

Cabimento, ante a simplicidade da causa e diminuta
necessidade de atuação do causídico da Parte Autora

Redução da verba honorária para R$ 3.500,00 Recurso do
Banco Bradesco não provido, provido, em parte, o do Itaú
Unibanco para reduzir a verba honorária” (TJSP; Apelação
Cível 0001679-37.2015.8.26.0187; Relator (a): Mario de
Oliveira; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado;
Foro de Fartura - Vara Única; Data do Julgamento:
03/07/2018; Data de Registro: 03/07/2018) sem ênfase
no original;
“DUPLICATA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENDOSSO-
MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE LEVOU A
PROTESTO TÍTULO QUE JÁ HAVIA SIDO QUITADO.
Legitimidade passiva. Cabe à instituição financeira
conferir a higidez do título, mediante verificação da
existência e regularidade do negócio jurídico subjacente
entre o aparente sacado e a sacadora, mesmo no caso de
endosso-mandato, em que não detém a titularidade do
crédito. Recurso provido. Sentença reformada” (TJSP;
Apelação
Cível
0000623-34.2012.8.26.0458;
Relator
(a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito
Privado; Foro de Piratininga - Vara Única; Data do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
8
Julgamento: 25/05/2015; Data de Registro: 29/05/2015)
sem negrito no original;
“AÇÃO DE ANULAÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO PRECEDIDA
DE AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO.
DUPLICATA SEM CAUSA. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO
INDEVIDO.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. É a instituição financeira parte legítima para
figurar no polo passivo da ação de anulação de título e
cancelamento do protesto quando age na condição de
endossatária-mandatária de duplicata sem lastro e
embora alertada acerca da falta de higidez da cártula,
ainda assim, encaminha a cártula a protesto. Apelação
não
provida”
(TJSP;
Apelação
Cível
9127265-51.2008.8.26.0000; Relator (a): Sandra Galhardo
Esteves; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Privado;
Foro de Barra Bonita - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
20/02/2013; Data de Registro: 20/02/2013)
sem
destaques no original;
“CAMBIAL Duplicatas mercantis de prestação de serviços
Ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito c.
c. indenização
Ajuizamento somente contra o Banco-
endossatário
Ilegitimidade de parte, no tocante à
declaração de exigibilidade das cártulas, pois o mandatário
não é titular do crédito Sentença de extinção do processo
parcialmente mantida. PROCESSO CIVIL
Legitimidade
passiva "ad causam" - Indenização
Protesto indevido

A despeito de não poder ser apreciada a matéria referente
à inexigibilidade dos títulos, o Banco-réu é parte legítima

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
9
no tocante ao pedido de indenização, pois foi ele quem
levou as duplicatas a protesto
Sentença que declarou a
ilegitimidade anulada
Julgamento do mérito, nos
termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/2015. CAMBIAL e
RESPONSABILIDADE CIVIL
Duplicatas mercantis

Protesto indevido - Responsabilidade do endossatário-
mandatário
Precedentes do STJ - Por ser título causal, a
duplicata depende da comprovação de existência do
negócio jurídico subjacente como condição de validade, e
isso o endossatário tem o dever de verificar ao receber a
cártula Ainda que agindo como mandatário o Banco-réu
tinha a obrigação de encaminhar a protesto somente
duplicatas formalmente em ordem - Não o fazendo,
excedeu os poderes do mandato com a ação negligente,
sendo responsável pelos danos decorrentes do protesto
indevido. DANO MORAL
O abalo de crédito da pessoa
jurídica pode acarretar dano moral Inteligência da Súmula
227 do STJ Fixação em R$ 14.982,00, como requerido pelo
apelante Cabimento - Juros moratórios desde os protestos
indevidos e correção monetária desde o acórdão.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Sentença parcialmente
reformada, para julgar procedente em parte a ação

Sucumbência recíproca das partes Inteligência dos arts. 86
e 85, § 14, do CPC/2015. Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 1027074-19.2016.8.26.0562; Relator
(a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20a Câmara de
Direito Privado; Foro de Santos - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento: 23/10/2017; Data de Registro: 25/10/2017)
sem ênfase no original.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
10
Dessa forma, considerando-se a postura negligente imputada
pela autora à cooperativa apelada, patente sua legitimidade para figurar no polo
passivo da presente demanda.
Ultrapassada tal questão, vai-se ao mérito.
Depreende-se dos autos que Cooperativa Central de Crédito

AILOS, figurando como endossatária da corré Packmaster, levou o nome da
requerente a protesto em virtude do inadimplemento de duplicata por endosso-
mandato emitida a partir da nota fiscal n. 19.568.
Diante da impugnação da demandante à conduta adotada pela
cooperativa ré com relação à anotação notarial empreendida, cabia à endossatária
demonstrar ter agido dentro dos limites do mandato que lhe fora conferido, bem
como comprovar ter adotado as cautelas mínimas para se certificar da
regularidade do crédito antes de protestá-lo.
Não o fez, contudo, porquanto deixou de colacionar aos autos
quaisquer provas a respeito da existência de aceite lançado pela empresa sacada
na duplicata e da efetiva entrega das mercadorias à requerente.
Não bastasse, é de se ressaltar que a cooperativa ré foi advertida
pela postulante acerca da falta de higidez da cártula antes da lavratura do protesto,
conforme se depreende do e-mail enviado pela demandante à requerida
noticiando a inexistência de lastro para a duplicada emitida pela corré Packmaster
(fls. 26/27).
Referida correspondência eletrônica, convém salientar, foi
devidamente recepcionada pela cooperativa apelada, que, em resposta,
disponibilizou-se a entrar em contato com a emitente do título e, posteriormente,
prestar maiores esclarecimentos, diligências as quais não demonstrou ter
realizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000386-72.2020.8.26.0564 -Voto no
11
Ora, diante da grave incerteza levantada pela autora com relação
à cártula emitida pela corré, deveria a cooperativa ter conferido maior atenção ao
caso e investigado a fundo a regularidade da dívida, postura que não demonstrou
haver adotado, porquanto inexistem nos autos quaisquer provas nesse sentido.
Forçoso reconhecer, portanto, que a cooperativa ré, que não se
desincumbiu de seu ônus probatório (art. 373, inciso II, do CPC/2015),
efetivamente atuou de forma descuidada ao protestar o nome da demandante
sem observar as precauções mínimas para tanto, mesmo após ter sido informada
pela postulante acerca da falta de higidez do crédito recebido da corré Packmaster.
À vista dessas considerações, reforma-se a r. sentença para,
reconhecendo-se a legitimidade ad causam da apelada, julgar a demanda
procedente em face de Cooperativa Central de Crédito AILOS.
Em razão da sucumbência, deverá a requerida enfrentar,
solidariamente com a corré Packmaster, as custas e despesas processuais, bem
como os honorários advocatícios devidos ao patrono da apelante, estes fixados em
10% sobre o valor dos títulos declarados inexigíveis, com fulcro no art. 85, §§2o e
11, do CPC/2015.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda a matéria
devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que o juiz não
está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos suscitados pelas partes,
tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o recurso tenha sido
fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se provimento ao apelo.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora